Tribunal: TJDFT
Processo: 0076065-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076065-86.2008.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO CREDITO IMOBILIARIO S A CENTRO RECORRIDO: WALACE VECE DE MIRANDA DESPACHO Dê-se ciência ao recorrido acerca do teor da petição de ID no 44240655. Após, nada sendo requerido, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, conforme determinado na decisão de ID no 30503450. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007